Tribunal: TJMT
Processo: 1027471-48.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027471-48.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEFA JULIA DE FREITAS FIDELIS - CPF: 415.572.631-91 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. VENDA CASADA DE SEGURO NÃO CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco PAN S.A., consolidando em seu favor a posse e o domínio do veículo, objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

2.

A parte apelante alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios (59,53% a.a.) em comparação à média de mercado (28,96% a.a.), ocorrência de venda casada de seguro no valor de R$ 1.970,00, e consequente descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva frente à média de mercado e passível de revisão judicial;
(ii) estabelecer se houve venda casada na contratação do seguro vinculada ao contrato de financiamento;
(iii) determinar se a eventual abusividade dos encargos justifica a descaracterização da mora e autoriza a restituição do bem apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando comprovada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme precedentes firmados no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), sendo que a taxa de 59,53% a.a. pactuada no contrato supera em mais do dobro a média de 28,96% a.a. vigente à época da contratação, configurando abuso e exigindo limitação judicial.

5.

A contratação de seguro junto com o financiamento é considerada venda casada apenas quando há imposição da instituição financeira ou ausência de liberdade de escolha do consumidor, nos termos do Tema 972/STJ. No caso concreto, consta no contrato dossiê apartado referente ao seguro, evidenciando a regularidade da contratação e afastando a configuração de venda casada.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento da abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, como os juros remuneratórios, descaracteriza a mora do devedor (REsp 1.061.530/RS). Diante da constatação de abusividade nos juros, a mora deve ser afastada, com consequente restituição do veículo ao devedor ou conversão da obrigação em perdas e danos, conforme art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de abusividade nos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a consolidação da propriedade do bem apreendido em favor do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 51, §1º; CPC/2015, art. 1.040; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO PAN S.A., consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo objeto da lide, tornando definitiva a apreensão liminar.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato (59,53% ao ano), que seriam mais que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito (28,96% ao ano).

Argumenta a ocorrência de venda casada de seguro no valor de R$ 1.970,00, bem como a descaracterização da mora em razão das abusividades apontadas e a consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

Em contrarrazões, o banco apelado defende a legalidade dos encargos contratuais e a manutenção da sentença (ID. 320746389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação de busca e apreensão foi proposta com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, tendo por objeto o veículo JEEP RENEGADE 4 PORTAS, COMPLETO, LIMITED, 2017/2018, RENAVAN 01138645530, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento.

Em sua contestação, a parte ré alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios e venda casada de seguro, pugnando pela revisão do contrato e descaracterização da mora.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido principal, consolidando a posse e o domínio do bem nas mãos do autor, e improcedente a reconvenção, por entender que não restou demonstrada a abusividade dos encargos contratuais.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (Resp 1.061.530/RS).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)

E ainda:

AREsp 1.772.689/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS;

AgRg no AREsp 347.751/RS.

Nestes autos, a instituição financeira aplicou juros de 3,97% ao mês e 59,53% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas físicas - Aquisição de veículos" - que, ao tempo da contratação (14/02/2023), o percentual médio anual encontrado para a negociação era de 28,96% ao mês. Confira-se:

Constata-se, portanto, que a taxa de juros pactuada no contrato supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que configura discrepância significativa e caracteriza a abusividade da cobrança.

Logo, é necessária a revisão, cujo recálculo da dívida deverá ser apurado em cumprimento de sentença.

Desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TARIFA DE CADASTRO EXCESSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO REGULAR. SEGURO PRESTAMISTA INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito e pedido de suspensão de ação de busca e apreensão. O apelante alegou abusividade da taxa de juros contratada, cobrança ilegal de tarifas e pleiteou devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
verificar se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato (3,90% a.m.) são abusivas em relação à média de mercado (2,16% a.m.) e, portanto, passíveis de limitação judicial;
(ii) apurar se as tarifas contratuais - notadamente a tarifa de cadastro, a tarifa de registro de contrato e o seguro prestamista - são legais e compatíveis com as normas consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da dialeticidade é atendido quando o apelante impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriores, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/8/2017). Assim, a preliminar de não conhecimento do recurso foi rejeitada.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando demonstrada significativa discrepância em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme o REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).
A taxa contratada de 3,90% ao mês supera de modo expressivo a média de 2,16% ao mês, sem justificativa técnica ou de risco, caracterizando abusividade e violação ao art. 51, §1º, do CDC, impondo-se sua limitação à taxa média de mercado.
A tarifa de cadastro é válida, desde que expressamente pactuada e em valor compatível com o custo do serviço. O valor de R$ 1.700,00 mostra-se excessivo, pois supera o valor médio de mercado (R$ 757,02), devendo ser reconhecida a abusividade parcial e restituído o excedente (R$ 942,98).
A tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, é legítima, por remunerar serviço efetivamente prestado e em conformidade com a jurisprudência firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP), não havendo prova de onerosidade excessiva.
Não houve cobrança de seguro prestamista, constando o valor “R$ 0,00” no contrato, afastando-se a alegação de venda casada.
A restituição em dobro de valores indevidos somente é cabível quando comprovada má-fé ou violação à boa-fé objetiva, o que não ocorreu. Assim, a devolução do valor excedente deve ocorrer na forma simples, corrigido monetariamente e com juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que excede de forma significativa a média de mercado é abusiva e deve ser limitada ao percentual divulgado pelo Banco Central para operações semelhantes.

A tarifa de cadastro é válida, mas sujeita ao controle de onerosidade excessiva, devendo ser reduzida ao valor médio de mercado quando comprovada discrepância.
A tarifa de registro de contrato é legítima se o serviço foi efetivamente prestado e o valor cobrado for proporcional.
A restituição de valores cobrados indevidamente ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor.
(...)
(N.U 1028673-60.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Seguro

No repetitivo REsp n. 1639259/SP, o STJ tratou da legalidade da contratação de Seguros, e ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.3. CASCONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(REsp 1639259/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Logo, é vedada a contratação se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nesta lide, consta no ajuste a dossiê apartado do seguro, o que demonstra regularidade na contratação.

Da Mora Debendi

O STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
”
(STJ. Resp 1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

No caso concreto, diante do reconhecimento do abuso na cobrança de juros remuneratórios anuais, fica descaracterizada a mora.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato, que devem ser limitados à taxa média de mercado de 28,96% ao ano.

Ante a descaracterização da mora, determino a restituição do automóvel ao apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 20% a serem pagos pelo apelante, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC, e 80% pelo apelado e, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025